Tribunal: STF
Processo: RMS 26340
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 2. Não cabe
   Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou
   correição, bem como em face de decisão judicial com trânsito em
   julgado (Súmulas nºs 267/STF e 268/STF). 3. Recurso desprovido.